Tribunal: TJBA
Processo: 0300210-96.2018.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300210-96.2018.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRANUNES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
PEDRO GERALDO DO NASCIMENTO

APELADO: POSTO DE COMBUSTIVEIS PRAIA DE GUAIBIM LTDA e outros

Advogado(s)
:
CESAR AUGUSTO GUERRA PICINALLI, ONSLEYDE GOMES SILVA PICINALLI, ARNALDO CANEDO NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO EXEQUENTE. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA PESSOA JURÍDICA EXEQUENTE. APTIDÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução de título extrajudicial oriunda de contratos de locação de imóveis não residenciais.

2. Recorrentes alegam ilegitimidade ativa do exequente por não possuir poderes para representar a pessoa jurídica exequente; inexistência de título executivo hábil para determinados períodos locatícios e quanto a um dos executados; e inexistência de amparo nos títulos para determinadas prestações perseguidas na execução.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. (i) a legitimidade ativa do exequente Arnaldo Canedo Nascimento e a regularidade da representação processual da pessoa jurídica exequente; (ii) a existência e regularidade de título executivo para embasar a execução nos períodos indicados pelos recorrentes; (iii) exigibilidade de determinadas prestações à luz do título; (iv) possibilidade de reconhecimento de excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Arnaldo Canedo Nascimento figurou como locador nos contratos de locação e participou ativamente das relações locatícias, de modo que sua legitimidade ativa resta evidenciada.

5. A alegada irregularidade da representação processual da pessoa jurídica exequente não compromete a exigibilidade do crédito perseguido, sobretudo porque pode ser suprida por ratificação posterior, e o sócio que atualmente administra é justamente o que outorgou a procuração aos advogados que a representam.

6. Título executivo inexistente para os períodos de agosto, outubro, novembro e dezembro de 2013, e janeiro de 2014, o que inviabiliza a execução dos valores correspondentes.

7. Não há título judicial que retrate obrigação de pagar qualquer quantia a título de honorários sucumbenciais, razão pela qual não é dado ao credor apontar como devida já na inicial qualquer quantia a título de honorários.

8. À luz do art. 784, VIII do CPC, é desnecessário que o documento comprobatório de crédito decorrente de locação imobiliária esteja assinado por duas testemunhas para que sirva como título executivo.

9. A tese de que o exequente não abateu da dívida supostos pagamentos parciais realizados nada tem a ver com a liquidez do título ou da obrigação. A vinculação dessa tese ao atributo “liquidez” retrata a tentativa dos apelantes de contornar o óbice formal ao conhecimento da tese de excesso pelo fato de eles não terem apontado o valor que na sua visão seria devido nem apresentado qualquer memorial descritivo dos seus cálculos, o que data vênia não tem cabimento.

10. No contrato de locação relacionado ao período de 01/02/2014 a 31/01/2016 não há assinatura de Wellington Nunes da Hora, o que inviabiliza a pretensão executória de qualquer valor relacionado ao aludido contrato desse indivíduo específico na condição de fiador solidariamente obrigado.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso parcialmente provido para reconhecer a inexistência de título executivo em relação aos períodos de agosto, outubro, novembro e dezembro de 2013, e janeiro de 2014, reduzindo o montante exequendo em R$ 34.679,70; excluir da execução o valor de R$ 29.526,20 referente a honorários advocatícios indevidamente incluídos; e afastar a responsabilidade do fiador Wellington Nunes da Hora em relação ao contrato de locação no período de 01/02/2014 a 31/01/2016.